Tribunal: TJMT
Processo: 1004743-55.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004743-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELA BORGES DE OLIVEIRA NOETHEN - CPF: 023.032.741-92 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), SERGIO FELICIO BELMONTE PETRILLI - CPF: 360.178.408-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004743-55.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

IUNI UNIC Educacional Ltda.

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Recorrida(s):

Gabriela Borges de Oliveira Noethen

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADO. ALUNA BENEFICIÁRIA DO CRÉDITO ESTUDANTIL 100% FIES. EXIGÊNCIA DE DIFERENÇAS DO VALOR DAS MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE PROVA DE SALDO RESIDUAL. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário junto à União arguida deve ser rejeitada, tendo em vista que, no presente caso, se analisa ato unicamente realizado pela instituição de ensino, por tais motivos, não há necessidade da União compor o polo passivo da presente lide.

Se a Autora é beneficiária do FIES, em 100% da semestralidade, de modo que caberia a Reclamada comprovar a licitude da cobrança que deu causa as 12 (doze) obrigações questionadas, referentes à semestralidade 2018.2, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

“Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa”

(N.U 1019064-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021).

A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

Recurso improvido.

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
GABRIELA BORGES DE OLIVEIRA NOETHEN
em desfavor de
IUNI EDUCACIONAL S/A
para
DECLARAR
a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Por pertinência
INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo no que se refere ao débito objeto dos autos, caso ainda não o tenha feito sob pena de multa fixa (não diária) no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), passível de majoração em ulterior decisão.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL POR NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO JUNTO À UNIÃO

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar a presente demanda, em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário junto à União.

Entretanto, no presente caso, se analisa ato unicamente realizado pela instituição de ensino, qual seja, a suposta ilegalidade da negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Por tais motivos, não há necessidade da União compor o polo passivo da presente lide.

A respeito da competência da Justiça Estadual para processar a presente demanda, eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – PROCESSO QE DISCUTE ILEGALIDADE COMETIDA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, isso porque, a discussão envolta na ação de repetição de indébito ajuizada pela autora, ora recorrente, diz respeito a diferença de valores cobrados a maior pela instituição de ensino dos alunos assistidos pelo programa de financiamento estudantil, o
FIES.

II - A discussão, portanto, não envolve repasse de verba da União para a instituição de ensino ou taxas e encargos, mas a suposta ilegalidade cometida pela própria instituição.

(N.U 1023399-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021).

Deste modo,
rejeito da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso restou incontroverso que a Autora, ora Recorrida foi acadêmica do curso de medicina ministrado pela Reclamada, ora Recorrente, com benefício de 100% (cem por cento) do Financiamento Estudantil (FIES) e que, mesmo assim, teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito por cobrança de diferenças de mensalidades, referente à semestralidade 2018.2, sendo que o valor total dos apontamentos é de R$ 29.618,16.

Em sua defesa, a Reclamada, ora Recorrente, sustenta que em decorrência da trava sistêmica imposta de forma irregular pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o contrato FIES da Requerente – ainda que contratado no percentual de 100% (cem por cento) - não açambarca o valor da semestralidade escolar do curso de Medicina praticada pela IES, razão pela qual a Reclamante é responsável pelo pagamento do valor residual não financiado pelo referido contrato e, portanto, não há que se falar em ato ilícito; tampouco em qualquer irregularidade na referida cobrança, que possui, inclusive, amparo contratual.

Partindo da premissa de que incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, chega-se à conclusão de que a estudante que obtém do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, financiamento integral de seu curso, como no caso dos autos em que a Autor foi beneficiada com 100% do financiamento de seu curso de medicina, não pode ela ser cobrada por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior,
mesmo que tal cobrança esteja prevista em contrato de adesão
, por ferir a boa fé e o código consumerista.

No caso em exame, verifico que o financiamento estudantil concedido ao Autor para o 1º Semestre de 2013 corresponde ao custeio de 100% dos encargos educacionais do semestre, conforme se vê na cláusula terceira do contrato de financiamento estudantil juntado nos autos
8032749-21.2018.811.0001
.

Extrai-se, ainda, que a Autora procedeu ao aditamento do contrato em todos os semestres subsequentes à assinatura do primitivo, restando demonstrado que foi mantido o percentual de 100% de financiamento estudantil dos encargos educacionais, até que no penúltimo semestre (11º semestre) em 2018 a Recorrente passou a cobrar diferenças das mensalidades à financiada, conforme se verifica do extrato financeiro juntado na contestação
.

Verifica-se da
CLAÚSULA TERCEIRA
do contrato de financiamento estudantil que o agente financeiro concedeu à financiada, limite de crédito global e acréscimos para cobrir possíveis elevações dos encargos educacionais durante todo o curso, conforme abaixo se vê:

Consta ainda do parágrafo primeiro da referida cláusula, que o valor da mensalidade financiada corresponde a 100% do valor fixado pela Instituição de Ensino Superior – IES para o 1º semestre de 2013 do curso em que o financiada estava matriculada.

Convém transcrever também o que dispõe o parágrafo terceiro da cláusula em questão e a CLÁUSULA QUARTA (ID 242697878 - Pág. 2 e 3:

“
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do(a) FINANCIADO ( A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato
.

“
CLAUSULA QUARTA -
DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO – O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos.”

Em relação ao aditamento referente à semestralidade 2018.2, eis o que constou no referido instrumento:

Desta forma, verifica-se que no aditamento referente à semestralidade 2018.2, constou que o valor da referida semestralidade foi abarcado “100%” pelo FIES, não restando qualquer saldo devedor (residual) a ser pago pela estudante.

Logo, se a Autora é beneficiária do FIES, em 100% da semestralidade, caberia a Reclamada comprovar a licitude da cobrança que deu causa as 12 (doze) obrigações questionadas nestes autos, referentes à semestralidade 2018.2, sendo que o valor total dos apontamentos é de R$ 29.618,16, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Ora, é cediço que a própria Instituição de Ensino requerida é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo Federal, à medida que aderiu, por livre e espontânea vontade, ao contrato, certamente motivada pelas vantagens inerentes ao pacto, podendo, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

Salienta-se que parte da defesa apresentada pela ré diz respeito a um eventual ato ilegal perpetrado pelo FNDE, no tocante à limitação do reajuste das parcelas mensais, que teria originado as diferenças repassadas a autora. Tais embates, entretanto, devem ser dirimidos, se for o caso, na esfera adequada, entre instituição de ensino e o suposto causador do dano, que, repisa-se, não se confunde com o consumidor, mero beneficiário do FIES.

Ademais, transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Pois bem.
Analisando a origem das cobranças feitas, correspondentes a diferenças entre o valor financiado pelo FIES e o valor desejado pela Instituição de Ensino (fato este confessado pela reclamada), ficam evidentes as ilegalidades existentes. O serviço prestado pela requerida é um serviço "público" prestado por particulares e, por este motivo, sujeita-se à regulação própria, não se aplicando aqui a regra geral do direito civil. A liberdade da instituição de ensino está em aderir ou não aderir ao programa FIES, mas uma vez aceitas as condições do programa, sua conduta não pode se afastar das limitações que o programa impõe.
A irresignação com os valores de mensalidades estudantis existentes no programa pode justificar a não adesão da instituição ao programa ou, quem sabe, até a discussão administrativa ou judicial sobre o assunto diretamente com quem estaria causando o prejuízo que ré reclama, mas jamais autoriza que a requerida, prestadora de um serviço público essencial, decida cobrar uma segunda vez diretamente do aluno
”

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNINA DO AUTOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.
Não caracteriza o dano moral indenizável a mera cobrança indevida, porque não tem o condão de expor o aluno em sua honra subjetiva.
Se o autor decaiu de parte mínima dos pedidos formulados na inicial, impõe-se a inversão da sucumbência para condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
(N.U 1028928-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ACADÊMICA BENEFICIADA DO FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS – CONTRATO FIRMADO EM 2012 - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS.
1 - Se a acadêmica obteve o financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% para a graduação escolhida e, desde então, ocorreu os aditamentos com êxito e, se a instituição de ensino aderiu ao programa e aceitou a matrícula da aluna, bem como todos os aditamentos até o primeiro semestre de 2018, onde consta cobertura integral das mensalidades, a aluna não pode ser responsabilizada por eventual diferença residual das mensalidades.
2- O parágrafo único da cláusula quinta do contrato de abertura de crédito firmado entre o FNDE e a Recorrida, não obriga o acadêmico ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata, que na época da formalização do contrato não era aplicável para os alunos com financiamento integral (100%).
3- No tocante à indenização por danos morais, apesar de indevida a cobrança de eventuais valores residuais e, de início, a Universidade ter restringido o acesso pedagógico da Aluna, com a concessão da liminar, a Recorrida deu continuidade ao curso. Assim, inobstante tenha que ter ajuizado a demanda, não há qualquer fator que justifique o pagamento de indenização por danos morais. Sentença mantida.

(N.U 1034250-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

Deste modo, se no aditamento referente à semestralidade 2018.2, constou que o valor da referida semestralidade foi abarcado “100%” pelo FIES,
não restando qualquer saldo devedor (residual) a ser pago pela estudante
, tem-se que a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

Em relação ao valor do
quantum
indenizatório, não merece reparos, pois fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, além dos julgados desta Turma em casos análogos.

Assim, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46, da Lei 9.099/95.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, e
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021